Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717120-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONORATO PALUDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ONORATO PALUDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (id. 122144834), que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (Processo no 0711060-85.2022.8.07.0001), proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a petição inicial em relação a algumas das cédulas de crédito rural indicadas pelo autor, autorizando o seguimento do processo quanto às demais, com determinação de emenda. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória individual de sentença coletiva, decorrente da condenação havia no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal A parte requerente foi intimada (ID 120298611) para esclarecer sobre a incidência do título executivo coletivo sobre as cédulas apontadas na inicial que ostentam data de vencimento anterior ao período expurgado (IDs 120192049, p. 9 – 30/6/89; 120192049, p. 49 – 31/12/88; 120192050, p. 9 – 20/5/89; e 120192050, p. 26 – 5/11/88). Em manifestação de ID 121985874, a parte assinala que “apesar da data de vencimento das referidas operações serem anteriores ao período contemplado pela sentença liquidanda, todas elas só foram efetivamente baixadas da matrícula do imóvel garantidor em data posterior a março de 1990, o que indica que houve a postergação do pagamento seja por inadimplência ou por atos negociais junto ao Banco do Brasil”. É o breve relato. D E C I D O. Busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Ocorre que, conforme pontuado na Decisão de ID 120298611 a parte apresenta para liquidação cédulas que ostentam data de vencimento anterior ao período expurgado (IDs 120192049, p. 9 – 30/6/89; 120192049, p. 49 – 31/12/88; 120192050, p. 9 – 20/5/89; e 120192050, p. 26 – 5/11/88). Desse modo, considerando que os cognominados “expurgos inflacionários” decorrentes do Plano Collor consistem na diferença entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado no mesmo período, é consectário lógico a constatação de ausência de repercussão nas operações liquidadas em data anterior. Destaque-se que a baixa de gravame no fólio do imóvel em data posterior não influí no termo do contrato e a incidência do índice expurgado. Outrossim, o argumento da parte no sentido de que pode ter ocorrido postergação do pagamento por inadimplência ou renegociação também não se sustenta, na medida em que a execução do título exige o adimplemento da cédula de crédito – consoante consta dos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 –, na qual consignou-se a condenação “dos réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Assim, considerando os contornos do título executivo, que pressupõe a existência de cédula rural sobre a qual incida a diferença entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado no mesmo período, e a moldura fática evidenciada nestes autos – cédulas vencidas em período pretérito – tem-se que a situação jurídica da ora requerente não se enquadra naquela delimitada na Ação Civil Pública, de modo a carecer de interesse de agir para deflagrar liquidação individual do título judicial coletivo, no tocante à mencionadas cédulas. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL quanto às Cédulas Rurais de nos 86/00158-2 (ID 120192049, p. 9); 88/00219-5 (ID 120192049, p. 49); 88/00234-9 (ID 120192050, p. 9); e 88/00231-4 (ID 120192050, p. 26), com aparo no artigo 330, inciso III, c/c artigo 485, inciso I, ambos do CPC. Custas pela parte autora, compensando-se com as custas iniciais recolhidas. Sem honorários, à míngua de angularização da relação processual. O feito terá seguimento em relação às demais cédulas rurais indicadas na inicial. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), para evitar tumulto processual, venha parte requerente EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, contemplando apenas as cédulas 87/00595-6 e 88/00915-7, com exclusão das cédulas objeto de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Destaques originais). Opostos embargos de declaração pelo autor (id. 123425522), estes restaram rejeitados (id. 123443793). Descontente, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 35706301), destaca, inicialmente, que a presente demanda decorre do julgamento de ação coletiva em que restou reconhecida ilegalidade na aplicação do índice de 84,32% (IPC) de correção monetária nos financiamentos rurais, quando o índice correto seria de 41,28% (BTNF). Acrescenta que ajuizou a liquidação individual buscando, portanto, a diferença da correção monetária sobre seis operações de crédito ativas entre março e abril de 1990. Argumenta que “(...) os documentos juntados pelo Agravante em sua exordial demonstram que apesar da previsão de vencimento ser realmente anterior a março/1990, a baixa da operação somente ocorreu quase 1 (hum) anos depois, em janeiro/1991 (...)” (p. 9). Nesse cenário, pontua que, possivelmente, teria havido uma renegociação da dívida, postergando a quitação dos financiamentos, o que poderia ter atraído a incidência do índice indevido, cujo ressarcimento pretende obter. Esclarece, desse modo, que independentemente da data de vencimento do título, eventuais atrasos nos pagamentos de algumas parcelas podem ter ensejado os prejuízos reclamados, o que, segundo a narrativa recursal, somente seria possível avaliar após a apresentação dos documentos SLIP/XER pela instituição financeira. Sublinha que o Superior Tribunal de Justiça já teria reconhecido que incumbe ao banco o ônus de apresentar tal documentação nas liquidações individuais. Quanto ao pedido de natureza liminar, esclarece que os requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo estariam preenchidos, pontuando que a continuidade da demanda, na pendência do agravo, poderia gerar tumulto processual. Colaciona julgados e, ao final, pede “(...) a atribuição de efeito suspensivo e, consequentemente, seja determinado seguimento à liquidação também em relação às Cédulas Rurais de n. 86/00158-2; 88/00219-5; 88/00234-9; e 88/00231-4 (...)” (p. 18). No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso para que, reformada a decisão agravada, seja autorizado o prosseguimento da demanda em relação a todas as cédulas de crédito rural indicadas na inicial. Preparo (id. 35706302). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível agravo de instrumento, na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, e 354, parágrafo único[1], do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretende o autor/agravante, em suma, é sobrestar o andamento do processo originário até que o mérito recursal seja analisado pelo órgão colegiado. A partir de um juízo de cognição sumário, tenho que os requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso estão suficientemente demonstrados. De fato, as questões aventadas pelo recorrente precisam ser avaliadas com maior profundidade, inclusive com a oportunização do contraditório, havendo, em tese, a possibilidade de que a decisão de primeiro grau venha a ser revertida. Nesse cenário, a continuidade do processo na origem pode acarretar prejuízos às partes e à própria prestação jurisdicional, já que, em caso de provimento do recurso, os atos processuais subsequentes precisarão ser reavaliados. Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo em razão do deferimento expresso de efeito suspensivo ao recurso, já que o próprio magistrado singular consignou que o reconhecimento da preclusão da decisão deve observar inclusive os registros de distribuição da segunda instância. Logo, enquanto o mérito recursal estiver pendente de análise pelo órgão fracionário, deve o curso do processo originário permanecer sobrestado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar a continuidade do processo principal até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte recorrida, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora